Tribunal: TJPA
Processo: 0010059-17.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010059-17.2018.8.14.0013

APELANTE: CHARLES DE QUEIROZ SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº: 0010059-17.2018.8.14.0013

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CHARLES DE QUEIROZ SOUSA (ADVOGADO: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA.

A versão da vítima para os fatos deve prevalecer sobre as negativas do acusado, salvo se provado de modo cabal e incontroverso que aquela se equivocou ou mentiu
, o que não vislumbro nos presentes autos. Nos crimes sexuais a palavra da vítima tem especial relevância probatória, ainda mais quando harmônica com o conjunto fático-probatório.

Pena atribuída pelo crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0010059-17.2018.8.14.0013

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CHARLES DE QUEIROZ SOUSA (ADVOGADO: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por CHARLES DE QUEIROZ SOUSA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou às penas de 10 (dez) anos de reclusão e 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção, a serem cumpridas inicialmente em regime FECHADO, pela prática dos crimes previstos, respectivamente, nos arts. 217-A e 129, § 9°, ambos do CP, c/c art. 7°, incisos I e II, da Lei n° 11.340/06.

Narra a peça acusatória que “(...) Na data de 04 de setembro de 2018, entre os horários de 07:30 as 16:30, neste município, o denunciado CHARLES DE QUEIROZ SOUSA, impelido por motivos de ciúme, submeteu a vítima JOANA KELLY FERREIRA DE MATOS (14 anos) - sua namorada - à tortura, causando-lhe diversas lesões físicas e psicológicas. Consta narrado que, no dia e horários supramencionados, denunciado sentiu ciúme da vítima por ela ter conversado com o seu irmão e, por este motivo, sentiu-se enfurecido, e então, agindo de maneira livre e consciente, decidiu arrastar a mesma para o quarto, local onde deu início à uma sessão de tortura. Em primeiro lugar, o denunciado trancou a vítima em um quarto, e desferiu contra ela um soco na região da boca, além de perfurá-la na região da coxa com um punhal. Em seguida, passou a ameaçar a vítima, dizendo "EU QUERO QUE TU GRITES, PORQUE EU TE MATO LOGO" (textuais), no exato momento em que arranhava o rosto da namorada com o punhal. Sendo que, durante todo este período, perfurou a vítima por pelo menos 04 (quatro) vezes. Não satisfeito, o denunciado ainda cortou o cabelo da vítima com uma tesoura, e ainda lhe deu a opção de "ESCOLHER SE QUERIA TER SUAS MÃOS FURADAS COM O PUNHAL OU LEVAR UM TIRO DE (ARMA DE FOGO DE CALIBRE) 12 NO PÉ". (...).”

Denúncia recebida no dia 14 de janeiro de 2019, id-6171722.

O Apelante aponta, preliminarmente, a nulidade desde o momento da nomeação do advogado dativo, uma vez que existe Defensoria Pública na Comarca de Capanema, sendo a ausência da defensora algo pontual, restando efetivo prejuízo à defesa. No mérito, alega ausência de prova quanto ao crime de estupro de vulnerável; requer sua absolvição alegando desconhecimento da idade da vítima e que a relação havida entre ambos era consentida inclusive pela família da menor. Invoca a ausência de fundamentação na dosimetria da pena, e pede a redução da atenuante para o patamar de 1/6.

Contrarrazões pelo Ministério Público, id-6171728.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento, apenas para o fim de aplicar a razão de 1/6 para redução da pena por ocasião da segunda fase da dosimetria em virtude da atenuante da confissão.

É o relatório do necessário. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 06/02/2024

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por CHARLES DE QUEIROZ SOUSA em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou às penas de 10 (dez) anos de reclusão e 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção a serem cumpridas inicialmente em regime FECHADO, pela prática dos crimes previstos, respectivamente, nos arts. 217-A e 129, § 9°, ambos do CP, c/c 7°, incisos I e II, da Lei n° 11.340/06.

O Apelante aponta, preliminarmente, a nulidade desde o momento da nomeação do advogado dativo, uma vez que existe Defensoria Pública na Comarca de Capanema, sendo a ausência da defensora algo pontual, restando efetivo prejuízo à defesa. No mérito, alega ausência de prova quanto ao crime de estupro de vulnerável; requer sua absolvição alegando desconhecimento da idade da vítima e que a relação havida entre ambos era consentida inclusive pela família da menor. Aponta a ausência de fundamentação na dosimetria da pena. Requer a redução da atenuante para o patamar de 1/6.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Aduz o Apelante que existe Defensoria Pública na Comarca de Capanema/PA, sendo a ausência da defensora algo pontual, restando efetivo prejuízo à defesa a nomeação de advogado dativo.

O recorrente não logrou êxito ao alegar que houve efetivo prejuízo a nomeação de advogado dativo, capaz de justificar a nulidade do ato. Ademais, uma vez que foi nomeado advogado para a audiência, restou assegurado ao réu o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) Esta Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que não configura nulidade processual por cerceamento de defesa a ausência do advogado constituído ou defensor público na audiência de instrução e julgamento, na hipótese em que houver a nomeação de advogado dativo para o acompanhamento da ação penal. Precedentes; (...).” (STJ — AgRg no RHC 37483 ES 2013/0137489-8, Relator Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 31/03/2014)

Desta forma, afasto a arguição de nulidade e passo ao exame do mérito.

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS

As declarações da vítima em juízo são coerentes e comprovam os fatos de forma clara, como a seguir transcrevo:

A vítima Joana Kelly Ferreira de Matos declarou, id-6171729
: “(...) Que conviveram maritalmente durante 01 ano e 03 meses, Que passaram a conviver desde os seus 13 anos, Que mantinha relação sexual com o acusado, desde os 13 anos, Que foi torturada em razão de estar conversando com o irmão do acusado, Que durante a tortura ele lhe ameaçava dizendo que ia lhe matar, Que foi agredida fisicamente, que ficou trancada entre os horários de 07h3Omin até às 16h3Omin, Que o acusado dizia que ela tinha o traído com seu irmão, Que pedia para que ele parasse as agressões, Que o acusado perguntou se ela preferia que ele desse um tiro em seu pé com uma 12 (arma de calibre 12) ou que furasse sua mão, Que durante todo o período em que ficou trancada ele lhe agredia, Que ela está com medo da reação que ele possa ter quando sair da prisão, Que ele puxava seu cabelo, Que batia sua cabeça na parede, Que dizia que ia lhe matar, Que as agressões foram apenas físicas e psicológicas, Que ficou muito machucada, Que disse que preferia que ele cortasse seu cabelo ao ser furada ou levar um tiro, Que ele cortou seu cabelo bem curto, Que a sessão de tortura acabou porque seu irmão abriu o bar que está localizado na casa do acusado e estava muito movimentado, Que ele furou na sua coxa duas vezes, Que furou seu calcanhar enquanto estava sentada na cama; (...).”

Por sua vez, o réu CHARLES DE QUEIROZ SOUSA afirmou, id-6171731, em juízo que
: “ (...) Que trancou a vítima no quarto por motivos de ciúmes, Que conviviam maritalmente há dois meses, Que após a briga voltaram a conviver juntos, Que cuidou da vítima, Que se arrepende do ocorrido, Que a vítima é sua amiga, Que ela frequentava sua casa após a separação, Que no dia dos fatos cortou a vítima na coxa e no calcanhar, Que não tinha ciúmes dela com seu irmão, Que isso aconteceu em razão dela ter saído e voltado 3h da manhã e ter dito que estava tendo relação com outro homem, Que cortou o seu cabelo com um punhal, Que se arrepende, Que não bateu em seu rosto, Que não lembra de ter perguntado se ela preferia levar um tiro de 12 ou furar sua mão com um punhal, Que ficou trancado com a vítima durante 3h, Que não furou o calcanhar, apenas arranhou, Que levou a vítima para retirar os pontos de dois cortes, Que um corte estava com 3 pontos e o outro com 2, Que não sabia que a vítima tinha 14 anos. Que passou pó de café nos ferimentos da vítima para parar de sangrar (...).”

Sendo assim, ressalto que a materialidade e autoria delitivas se comprovam diante dos depoimentos colhidos na fase investigatória e confirmados na fase judicial. Ademais, nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.

É assente nos autos o conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória. A jurisprudência é firme no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, como
in casu
.

“(...) É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

“(...) II.
Nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, a palavra da vítima tem grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios. Precedentes.
III. Recurso provido, nos termos do voto do Relator (STJ. RESP 700.800- RS. 2005). (destaquei)

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por negativa de autoria, insuficiência de provas, presunção de inocência ou
in dubio pro reo
quando as provas reunidas no caderno processual são firmes e coerentes, devendo ser mantida a condenação, nos exatos termos em que se encontra. Assim, as alegações do réu não encontram respaldo nas demais provas existentes nos autos, não conseguindo rechaçar a acusação que contra si foi imputada.

Quanto à alegação de que não sabia da idade da vítima, ressalto que o consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre ambos, não afastam a ocorrência do crime (Súmula 593 do STJ).

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) 1. O crime de estupro de incapaz contempla duas condutas distintas, quais sejam, ter conjunção carnal com menor de 14 anos e praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente do emprego de violência ou grave ameaça, dada a vulnerabilidade da vítima, sendo que como ato libidinoso deve ser entendido qualquer ato diverso da conjunção carnal revestido de conotação sexual. Ademais, o consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime. 2. O erro de tipo, previsto no art. 20, § 1º, do Código Penal, isenta de pena o agente que “por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima”. O erro sobre elemento constitutivo do crime, portanto, exclui o dolo do agente. A idade da vítima é elemento constitutivo do crime de estupro de vulnerável, uma vez que, se ela contar com 14 anos ou mais, deve ser provada a prática de violência ou grave amaça, a fim de se configurar o delito descrito no art. 213 do Código Penal. (...). (STJ – HABEAS CORPUS Nº 628.870 - PR (2020/0311523-6) RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS, JULGADO EM 15 de dezembro de 2020).

In casu
, não há que se falar em erro de tipo, eis que as provas angariadas foram satisfatórias em demonstrar que o réu tinha plena condição de saber – e soube – que a vítima possuía menos de 14 (quatorze) anos de idade, uma vez que conviveu com ela por 1 ano e 3 meses. Ademais, não trouxe aos autos qualquer prova de que a idade da vítima era desconhecida por ele.

Desta forma, vislumbra-se que o recorrente tinha plena ciência de que a vítima contava com 13 (treze) anos na data dos fatos, e ainda assim, a convivia maritalmente com ela, engravidando-a. Logo, por todos os ângulos que se analise a questão, sobressai de forma incontestável que o delito realmente foi praticado pelo Apelante. Até porque não se identifica nos autos, qualquer prova que sugerisse que a vítima tivesse a intenção deliberada de incriminar o réu. Por fim, em que pese a tese defensiva, não há que se falar em erro de tipo, sob o argumento de desconhecimento da verdadeira idade da vítima.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A DO CP

A pena base do crime previsto no art. 217-A do CP foi de 10 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, as quais mantenho, eis que bem sopesadas e fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
. Mantenho ainda a pena fixada como definitiva (10 anos de reclusão), diante da inexistência de agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 9º, DO CP

A pena base atribuída ao réu pelo delito previsto no art. 129, § 9º, do CP, foi de 3 anos de detenção, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime. Ocorre que o MM. Juízo
a quo
não fundamentou, para cada crime cometido, as circunstâncias do art. 59 do CP, eis que o fez de forma genérica. Sendo assim, passo a fundamentá-las.

A culpabilidade deve ser valorada negativamente diante do grau de reprovabilidade do réu que tinha conhecimento de que estava praticando atos ilegais e reprováveis contra sua companheira. Os motivos são desfavoráveis, uma vez que foi movido por ciúmes de seu próprio irmão que conversava com a ofendida. As circunstâncias devem permanecer como desfavoráveis, eis que
o crime impingiu intenso sofrimento físico e mental à vítima. As consequências também devem permanecer valoradas negativamente diante do fato de que a ofendida demonstrou grande perturbação ao rememorar o acontecimento, de onde se extrai que o delito deixou consequências psicológicas graves na vítima. As demais circunstâncias devem permanecer como neutras ou favoráveis ao réu.

Sendo assim, passo a fixar a pena base em 2 anos e 6 meses de detenção. Mantenho a incidência da atenuante de confissão e reduzo a pena em 1/6, restando 2 anos e 1 mês de detenção, a qual torno definitiva diante da ausência de agravantes ou causas de aumento e de diminuição de pena.

Tratando-se de delitos puníveis com penas de reclusão e de detenção, não há que se falar em somatória das penas, pelo que mantenho o regime inicialmente fechado a ser cumprido pelo ora recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reduzir a pena fixada pelo delito previsto no art. 129, § 9º, do CP, mantendo a sentença nos demais termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2024